Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-92.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700370-92.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDELINA DE SOUSA LIMA, CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, JOAO CASTRO LIMA AGRAVADO: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E S P A C H O Da análise do presente recurso, verifica-se que o recorrente não recolheu as custas processuais, bem como não mencionou, em sua peça recursal, que é beneficiário da gratuidade judiciária. Por isso, a teor do art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, bem como para justiçar o cabimento e a tempestividade do presente recurso, uma vez que a decisão efetivamente recorrida é a constante no ID no 168633166. Publique-se. Brasília, DF, em 05 de março de 2024. . Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator